Tribunal: TJDFT
Processo: 0711015-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. SUPOSTA PERDA DE OBJETO DO RECURSO A QUAL DEVERIA SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. A omissão equivale ao silencio do órgão julgador sobre questão ou argumento suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público. Mas, também configura omissão a inércia do órgão julgador diante de matéria apreciável de ofício.
3. No caso dos autos, B.P.A. informa que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, proposto pela embargante, em face da empresa embargada, teria sido deferido pelo magistrado de 1o grau, antes do julgamento de mérito do recurso de agravo. 3.1. Nesse sentido, entende que o julgamento do agravo de instrumento deveria ser considerado prejudicado, ante a perda de objeto.
4. A decisão liminar, confirmada por meio do julgamento de mérito do agravo, fixou entendimento no sentido da impossibilidade do bloqueio de bens de quem, formalmente, não participa da lide. 4.1. Nesse contexto, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargada, antes do julgamento de mérito do agravo, não prejudica o objeto do recurso, porque este tratava exclusivamente sobre os valores bloqueados em momento anterior ao deferimento do incidente. 4.2. Logo, não é possível pretender o reaproveitamento das medidas constritivas, porque consideradas indevidas, devendo a parte exequente requerer novas diligências, por meio do sistema BACENJUD.
5. Presente o interesse recursal desde o momento da interposição até o julgamento final do recurso, não há que se falar em perda do objeto, a ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.
6. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.